Tribunal: TJDFT
Processo: 0742804-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742804-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JADER FABIANO FERNANDES, JADER FABIANO FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO contra decisão da Primeira Vara Cível do Gama, proferida em cumprimento de sentença em face de JADER FABIANO FERNANDES e JADER FABIANO FERNANDES - ME. Preparo recolhido (ID 42308010). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator